Tribunal: CARF
Processo: 10865.000752/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000752/2010-34
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.469 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
SÔNIA REGINA BERTO NÓBREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma e apresentar erro material
que acarrete contradição entre a decisão e seus fundamentos.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição
apontadas pela embargante e retificar o decidido no Acórdão no 2001-000.790, de 23/10/2018,
para dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o recálculo do IRPF relativo ao
rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000752/2010-34
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000752/2010-34

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 132/136) opostos pelo sujeito passivo
em face do Acórdão n° 2001-000.790, proferido em sessão virtual, não presencial, de
23/10/2018, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 124/127), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária, nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, tendo em vista a ocorrência de duas questões: i) Em razão da ementa não retratar a
situação fática do processo; e ii) Omissão, na decisão, da aplicação do entendimento exarado
pelo STF nos autos do RE no 614.406/RS, com repercussão geral, de que os rendimentos
recebidos acumuladamente devem ser tributados pelo regime de competência e não pelo regime
de caixa, tendo em vista a obrigatoriedade de sua aplicação por este Colegiado, conforme
estabelecido no art. 62-A do Regimento interno do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos são:
a) Omissão na aplicação do entendimento exarado pelo STF nos autos do RE no
614.406/RS, com repercussão geral; e
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000752/2010-34

b) Contradição entre o contido o texto da ementa e a matéria versada no processo
administrativo.
Da alegada omissão
Cientificada da decisão, a interessada opôs, tempestivamente, embargos de
declaração, no qual destacamos os seguintes trechos:
...O acórdão embargado, outrossim, não observou o entendimento sedimentado
(Tema 368) no âmbito do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE
n° 614.406/RS, apreciado sob o rito da repercussão geral. Eis...
...reprodução dos entendimentos exarados pelos Tribunais Superiores sob o rito
dos recursos repetitivos e da repercussão geral é postura imposta aos julgadores no
âmbito do CARF, conforme disposto no § 2° do artigo 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF...
...Destarte, tendo o STJ e o STF apreciado a questão sob o rito dos então
vigentes artigos 543-B e 543-C, não há dúvida de que tal entendimento deveria ter
sido reproduzido pelo Colegiado, decorrendo daí a omissão a ser sanada pela medida
aclaratória ora oposta...
O Acórdão embargado, como demonstrado pela interessada, formulou suas
convicções de decidir, conforme excertos abaixo:
Através de leitura das leis que regem a matéria, salientadas na decisão a quo,
resta claro que a Lei se aplica aos fatos geradores posteriores à sua publicação
Repita-se, tanto a norma da PGFN, de 2009, como a norma da RFB, de 2010,
são posteriores ao ano calendário do lançamento, 2006. Ademais, a Instrução
Normativa no 1.127, de 2011, explicita no art. 2o que a sua aplicabilidade dar-se-á a
partir de 28/07/2010.
Entendo, pois, realmente ser improcedente o pedido do impugnante eis que não
há porque submeter rendimentos acumulados recebidos em 2006 às novas regras.
Verificamos, ainda, que consta do processo planilha de cálculo mês-a-mês (e-fls.
25/27) do imposto de renda devido, utilizadas no processo judicial.
Pois bem, sobre a inobservância da aplicação do regime de competência para
apuração do cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente pela r. decisão, entendo que assiste razão à embargante.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000752/2010-34

A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados no presente processo administrativo, deve ser recalculado para ser apurado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Da alegada contradição
A embargante alega, também, a ocorrência de contradição no r. julgado uma vez
que a ementa deveria sintetizar a discussão travada no processo (pedido de restituição de IRPF),
resumindo o conteúdo do quanto decidido pelo Colegiado, porém a mesma refere-se a
lançamento fiscal e omissão de rendimentos, assuntos não contemplados na presente lide.
Neste ponto, também assiste razão a embargante devendo o texto da ementa ser
adequado a fim de refletir o conteúdo deste processo administrativo fiscal e o decidido no
Acórdão originário, conforme abaixo
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE CAIXA.
Sujeitam-se ao imposto de renda, no mês do seu recebimento, os rendimentos
tributáveis pagos acumuladamente.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas pela
embargante e retificar o decidido no Acórdão no 2001-000.790, de 23/10/2018, para DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, determinando o recálculo do IRPF relativo ao
rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000752/2010-34

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital